Tribunal: STF
Processo: HC 204022
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Indeferimento de diligência. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 610.307/SP, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, houve a impetração de HC (610.307/SP) no STJ. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante narra que o Juízo de origem indeferiu o pedido de preservação da embalagem da droga para a realização de perícia. Afirma que “o paciente destacou a indispensabilidade da manutenção da prova para comprovação da sua tese defensiva – qual seja, a de flagrante forjado – e que viria a ser reforçada pela elaboração do laudo definitivo negativo para droga”. Alega, contudo, que o “magistrado sentenciante não se atentou para a inestimável pertinência do pedido para o desenvolvimento da tese defensiva e na busca da verdade real, limitando-se a tachar a pretensão como protelatória, revelando-se, por essa razão, imotivada”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “declarar nulos os atos subsequentes a partir do indeferimento da diligência, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, e a retomada da instrução”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configura cerceamento de defesa, uma vez que o próprio Código de Processo Penal prevê, no § 1º do art. 400, a possibilidade de o juiz indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal” (RHC 120.551, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    11. No caso, as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 19 de fevereiro de 2020, juntamente com Alex Sandro de Lucena da Silva, porque transportavam, com destinação mercantil e para entrega a consumo de terceiros, 650 gramas de cocaína, bem como tinham em depósito e guardavam, para fins de tráfico, 04 porções de Haxixe e 04 porções de Skunk (subprodutos da maconha), além de uma balança de precisão. Tais produtos foram localizados no interior do veículo dirigido pelo acusado, durante a abordagem policial. 
    Tendo o laudo pericial sido confeccionado na data do flagrante (fls. 24/29 dos autos originários), é muito provável que o decurso do tempo comprometa a conclusão da perícia no que respeita ao manuseio da embalagem da droga. 
    Ademais, o tipo penal pelo qual responde o paciente, qual seja, aquele previsto no artigo 33, caput, Lei 11.343/06, tem vários núcleos, de modo que a demonstração de que não teria havido manuseio da droga pelo acusado não implica na necessária conclusão de que não teria praticado o delito, mesmo porque a peça acusatória aponta as condutas de ‘transportar’, ‘ter em depósito’ e ‘guardar’. Observe-se que nenhuma das condutas exige o manuseio do produto. 
    Assim, a prova que se pretende produzir se mostra despicienda.”
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator